Tribunal: TJDFT
Processo: 0707411-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Na forma do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante/autor, ESPÓLIO DE LEANDRO CORREIA MATIAS ALVES para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela apelada/ré em sede de contrarrazões (ID 15580951).